Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700353-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: GERSON DUTRA DE ALMEIDA - ME DESPACHO Aguarde-se o término do prazo recursal da decisão de ID 24012806. Após, arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator